Tribunal: TJMT
Processo: 1035508-15.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035508-15.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALINE CAROLINA DA SILVA DOS REIS - CPF: 059.933.561-03 (RECORRENTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.: 1035508-15.2022.8.11.0041

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):
ALINE CAROLINA DA SILVA DOS REIS

Recorrido(s):
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 04/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – REPROVAÇÃO EM FASE ELIMINATÓRIA – NÃO ATINGIMENTO DA NOTA DE CORTE – EXCLUSÃO LEGÍTIMA DA CANDIDATA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte recorrente alega que se inscreveu no Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva para o cargo efetivo de Aluno Soldado da Polícia Militar, de onde, na prova objetiva, atingiu a pontuação 55.

Insurge-se sobre sua reprovação no certame, alegando que obteve pontuação superior à 50% da pontuação máxima, conforme previsto em edital.

Pois bem. De início, cumpre ressaltar que, das vagas destinadas ao efetivo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, 20% serão destinadas para o sexo feminino, conforme estabelece o art. 27 da Lei Complementar nº 529/2014, in verbis:

Art. 27 Serão ofertadas às candidatas do sexo feminino, 20% (vinte por cento) das vagas previstas no edital para o concurso público para os Quadros de Oficiais (QOPM) e de Praças (QPPM).

O edital corresponde ao certame que a autora participou (Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT de 05/01/2022), previu referida determinação, de onde, assim estabeleceu:

2.1.6. DAS VAGAS
: O presente Concurso destina-se

unicamente a

formação de Cadastro de Reserva – CR.

2.1.7.
Serão reservadas 20% (vinte por cento) das vagas para candidatos(as) negros, de acordo com a Lei nº 10.816 de 28 de janeiro de 2019.

2.1.8.
Serão reservadas 20% (vinte por cento) das vagas para a convocação de candidatas do sexo feminino, de acordo com a Lei complementar nº 529, de 31 de março de 2014.

Veja-se, como se pode observar, além da reserva dos 20% ao sexo feminino, ainda há a reserva inerente à etnia, igualmente no percentual de 20%, a ser aplicada em ambos os sexos, nos termos da legislação supra indicada.

Quanto à prova objetiva, o edital em testilha exigiu a pontuação mínima de 50% da pontuação máxima, para que o candidato obtenha a classificação, assim estabelecendo:

14.16.
Será eliminado do Concurso de que trata este Edital o candidato que:

(...)

l)
obtiver pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima da Prova Objetiva)

O anexo II do edital traz os números de questões de cada matéria e pontuação máxima da prova objetiva. Senão vejamos:

Desta feita, com pontuação máxima de 105 e não se admitindo fracionamento de pontuação, observa-se que, para não ser eliminado de plano do certame, o candidato deveria atingir a pontuação mínima de 53 pontos na prova objetiva, requisito este cumprido pela parte autora, vez que atingiu 55.

Ocorre que, para a fase seguinte (exame médico-odontológico), o edital em questão indica que serão convocados somente os candidatos com pontuação mínima exigida, bem como os classificados segundo a ordem decrescente da pontuação obtida na prova objetiva até a 3.800ª posição. Senão vejamos:

15.1.2. Serão convocados para realização do Exame Médico-Odontológico somente os candidatos com pontuação na Prova Objetiva igual ou superior a 50% da pontuação máxima dessa Prova, e os classificados segundo a ordem decrescente da pontuação obtida na Prova Objetiva até a 3.800ª posição.

Desta feita, além da pontuação mínima, tem-se por estipulada nota de corte, de onde deve observar a vaga em que o candidato concorre, entenda-se: ampla concorrência ou destinada a negros; e se do sexo masculino ou feminino.

Desta feita, restou por publicado no certame as seguintes notas de corte:

Ou seja, para as candidatas do sexo feminino de ampla concorrência, tal como se enquadra a autora, a nota de corte foi de 56 pontos, isto é, superior a pontuação por ela obtida, mostrando-se legítima sua exclusão do certame.

Quanto à ausência da nota de cada candidato convocado para a próxima fase, observo que o órgão responsável pelo certame publicou a listagem completa com o desempenho na prova objetiva de cada candidato, de onde se pode apurar a pontuação de cada um dos aprovados, não incorrendo, assim, em qualquer falha.

Por fim, quanto à convocação inferior aos 3.800 apontados no item 15.1.2, tem-se que para este número de candidatos, deve-se realizar interpretação sistemática do edital. Explico:

Ora, em sendo destinada 20% das vagas aos candidatos negros e 20% ao sexo feminino, tem-se, por corolário lógico, que tais percentuais também deverão ser observados para a convocação de cada fase do concurso.

Em outras palavras, dos 3.800 candidatos a serem convocados para a próxima fase, pelo menos, 760 deverão ser negros, se não aprovados na ampla concorrência, sendo que destes 760, 152 serão do sexo feminino. Do restante, entenda-se ampla concorrência, 608 serão do sexo feminino e 2.432 do sexo masculino.

Ocorre que, no concurso em análise é possível verificar que, exceto para as candidatas do sexo feminino de ampla concorrência, a nota de corte coincidiu com a nota mínima exigida, o que justifica a convocação inferior ao então estipulado.

Ou seja, o número de candidatos aprovados para os outros enquadramentos se mostrou inferior ao número disponível de convocações, não podendo a diferença ser suprida por outros candidatos de concorrência diversa, sob pena de violação dos percentuais correspondentes.

Assim, escorreita a sentença de improcedência, da qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUBMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em R$ 2.000,00, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023